Tribunal: TJDFT
Processo: 0736433-24.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por PAULO HENRIQUE ROSA MARTINS contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c danos morais ajuizada em desfavor de TELEFONICA BRASIL S.A., por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela antecipada consistente na religação imediata da linha de telefone n. (61) 99658-2418, in verbis: INDEFIRO a concessão de tutela provisória para o restabelecimento da linha telefônica, considerando que tal providência, bem como a análise acerca da alegação de fraude exigem submissão prévia ao devido contraditório. Presentes os requisitos essenciais da inicial e não se tratando de hipótese de improcedência liminar do pedido, cite-se. Designe-se data para a realização de audiência de conciliação, na forma do artigo 334 do novo CPC, que será realizada pelo Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação - 1o NUVIMEC, deste Tribunal. Designada, intime-se a parte autora para comparecer à audiência, ciente de que sua ausência injustificada será considerada ato atentatório à dignidade de justiça e ensejará a imposição de multa (art. 334, §8o, do CPC). Na forma do art. 334, §9o, do CPC, para a audiência em questão, a parte poderá constituir representante, por meio de procuração específica, com poderes para negociar e transigir. Em suas razões recursais, o Agravante, alega, em síntese, que é professor universitário em mais de uma instituição de ensino e precisa do celular para uso profissional. Aduz que sua linha telefônica cancelada, sendo feita uma portabilidade indevida, sem qualquer conhecimento do Agravante, o que provocou constrangimento e sérios danos ao Agravante, inclusive na seara profissional. Tece outras considerações sobre o caso. Pede, em liminar, que seja determinada a imediata religação do número (61) 99658-2418 e, no mérito, que seja confirmada a liminar. Preparo ID n. 40744105 e 40744106. É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Os requisitos da concessão da tutela de urgência, por sua vez, estão previstas no artigo 300 do CPC/2015, que prescreve: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão agravada deve ser mantida, pois não é possível, de plano, concluir que o Agravante faz jus à pretensão recursal, uma vez que a compreensão da lide perpassa, necessariamente, pela instrução probatória ou, ao menos, pelo contraditório na ação de conhecimento. Isso porque, faz-se necessário averiguar se a linha telefônica já se encontra em uso por outro consumidor que, validamente, tenha contratado os serviços de telefonia, fato que torna indispensável o estabelecimento do contraditório e da dilação probatória. Nesse contexto, dentro da superficialidade que caracteriza o exame da matéria para apreciação de liminar, tenho que o entendimento monocrático merece prevalecer até ulterior decisão do colegiado. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 09 de novembro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator